Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NÃO CABÍVEL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. MÉRITO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. FRUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA DO AUTOR. NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e não consultivo dos litigantes. Não lhe compete realizar cálculos de interesse das partes, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de Ausentes.
2. Será facultado ao julgador, sempre que entender necessário, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para verificação de cálculos. Artigo 524, § 2o do CPC.
4. In casu, julgada a desnecessidade pelo julgador, não se mostra cabível o pleito do réu de envio dos autos à Contadoria Judicial, considerando que é órgão auxiliar do Juízo; e, por ser incumbência da parte definir parâmetro para realização de cálculos aritmético, além de se tratar de pedido genérico. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Cinge-se a controvérsia acerca da comprovação da relação jurídica havida entre as partes litigantes a impor o pagamento do contrato de mútuo não adimplido.
5. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do constitutivo do seu direito.
5.1. No caso, demonstradas pelo autor a contratação do empréstimo e a disponibilização do respectivo crédito na conta do titular, e, não tendo o réu comprovado a quitação do débito, tampouco se não se insurgido acerca da efetiva prestação dos serviços, correta a sentença que lhe condenou ao pagamento das parcelas inadimplidas.
7. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
8. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.